Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-49.2018.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000889-49.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), SIRLENE FRANCISCA MACHADO MARQUES - CPF: 511.226.422-53 (APELADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), LILIANE TAISE CAMPANELLI OHARA - CPF: 023.646.479-59 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), PRISCILA TENORIO CAVALCANTE DE MELO LARANJEIRA - CPF: 378.882.488-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – AFASTADA –
demonstração efetiva da qualidade de segurada no Regime Geral de Previdência Social - perícia médica concluiu pela incapacidade total e permanente - preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da LeI N.
8.213/91 -
mera alegação ACERCA Da escolHa do último rEQUERIMENTO PARA O DIB, sem apresentar qualquer fundamentação - anÁLISE impossibilitada – correção monetária - APLICABILIDADE do tema 905 do stj
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não se trata de prescrição do fundo de direito, já que pode o segurado pleitear o auxílio-doença a qualquer tempo, de maneira que o lapso prescricional alcança somente as parcelas vencidas relativas ao quinquênio que precedeu à propositura da demanda.

A lavradora/agricultora com cadastro de atividade rural se enquadra como segurada especial, definida no artigo 11, inciso VII, da Lei
n. 8.213, de 24 de julho de 1991.

A perícia médica concluiu pela incapacidade total e permanente, de modo que estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/91.

A mera alegação de que se deve aplicar a data do último requerimento administrativo para o DIB, sem apresentar qualquer fundamentação para essa escolha, impossibilita a Corte de analisar se tal conjectura procede.

A atualização monetária está em desacordo com à sistemática do art. 1o-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, devendo ser reformada a sentença para adotar
os índices mencionados nos julgados anteriores, sobretudo o INPC e o IPCA-E, enquanto eles forem capazes de captar o fenômeno inflacionário (Tema 905 -STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Doença e Conversão para Aposentadoria por Invalidez c/c Tutela Antecipada

n. 1000889-49.2018.8.11.0025, julgou procedente a presente ação, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, condenando-o a implantar, em favor da parte autora
SIRLENE FRANCISCA MACHADO MARQUES
, o benefício de aposentadoria, com DIB em 08.02.2010 (data do requerimento administrativo – Id. 13892000, pag. 31), DIP em 01.01.2019, RMI mínima, mais as prestações referente ao período entre a DIB e a DIP, no montante a ser oportunamente apurado em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal das verbas anteriores ao período que antecedeu a propositura da ação, em 28.10.2016 (Id. 13891999, pag. 7), bem como descontando eventual benefício previdenciário que a autora tenha recebido neste período.

A sentença fixou ainda os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de Súmula STJ n. 111).

Em suas razões recursais, a autarquia federal aduziu, em preliminar, prescrição do fundo do direito, tendo em vista que a parte autora/apelada só postulou em Juízo o benefício após o decurso do prazo prescricional de 5 anos do ato denegatório.

No mérito, apontou a inexistência de prova da incapacidade absoluta e permanente da parte autora para o exercício de atividade remunerada, bem como da demonstração efetiva de sua qualidade de segurada do Regime Geral de Previdência Social.

No mais, requereu que a r. sentença seja reformada para que a DIB da aposentadoria por invalidez seja fixada na data do último requerimento administrativo e que atualização monetária do benefício previdenciário seja concedida em observância sistemática prevista no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

A apelada, ora embargante, opôs Embargos de Declaração para sanar a omissão quanto à análise da tutela de urgência, que foi acolhida pelo magistrado que acrescentou a sentença proferida em Id 17366180, o seguinte parágrafo: “ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA, determinando a implantação do benefício no prazo de 60 (sessenta) dias.”

Depois, apresentou as contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

Na sequência, o processo foi encaminhado a minha relatoria, em razão da publicação da Resolução n. 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Diário da Justiça Eletrônico n. 10525, ocorrida em 3 de julho de 2019, que instituiu a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Doença e Conversão para Aposentadoria por Invalidez c/c Tutela Antecipada

n. 1000889-49.2018.8.11.0025, julgou procedente a presente ação, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, condenando-o a implantar, em favor da parte autora SIRLENE FRANCISCA MACHADO MARQUES, o benefício de aposentadoria, com DIB em 08.02.2010 (data do requerimento administrativo – Id. 13892000, pag. 31), DIP em 01.01.2019 , RMI mínima, mais as prestações referente ao período entre a DIB e a DIP, no montante a ser oportunamente apurado em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal das verbas anteriores ao período que antecedeu a propositura da ação, em 28.10.2016 (Id. 13891999, pag. 7), bem como descontando eventual benefício previdenciário que a autora tenha recebido neste período.

A sentença foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (14-1-2019) e o recurso de apelação será analisada sob a ótica deste atual diploma processual.

Feitas essas considerações, passo à análise do recurso interposto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, cabível e dispensado de preparo, conheço do apelo.

I – PRELIMINAR: DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO

O apelante requer o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, alegando que a apelada só postulou em juízo o benefício depois do decurso de prazo prescricional de 5 anos do ato negatório.

Pois bem, a
presente a
Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Doença e Conversão para Aposentadoria por Invalidez c/c Tutela Antecipada n. 1000889-49.2018.8.11.0025 foi proposta pela autora, ora apelada, em 28/10/2016, visando o restabelecimento do benefício a partir da data do requerimento administrativo feito à autarquia federal em 8/2/2010, com sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

Da data da propositura da supracitada ação até a data da negação por parte do INSS (processado em 1/3/2010), decorreram-se mais de 5 (cinco) anos do prazo estabelecido no art. 1o do Decreto Federal n. 20.910, de 6 de
janeiro, de 1932, para cobrar dívidas dos entes federados,
in verbis
:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ou seja, ocorreu a prescrição da pretensão autoral no tocante ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença.

Contudo, é importante esclarecer que não se trata de prescrição do fundo de direito, uma vez que pode o(a) segurado(a) pleitear o auxílio-doença a qualquer tempo, o que acontece aqui é o lapso prescricional que alcança as parcelas vencidas relativas ao quinquênio que precedeu à propositura da demanda (refere-se ao direito processual de ação).

Sobre isso, a redação do artigo 104 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, que d
ispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
não deixa margem à dúvida,
in verbis
:

(...) Art. 104. As ações referentes à prestação por acidente do trabalho prescrevem em 5 (cinco) anos, observado o disposto no art. 103 desta Lei, contados da data:

I - do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária, verificada esta em perícia médica a cargo da Previdência Social; ou

II - em que for reconhecida pela Previdência Social, a incapacidade permanente ou o agravamento das seqüelas do acidente.

No mais, a Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, assim prescreve,
in verbis
:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. (
SÚMULA 85
,
CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283)

Esse entendimento pode ser verificado nos julgados da referida Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRECEDENTES.

Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que ajuizada a ação de restabelecimento de auxílio-doença há mais de cinco anos da data do ato que indeferiu o benefício, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão, ressalvando a possibilidade de o beneficiário pleitear novo benefício pois não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário. Agravo interno improvido. (
STJ, AgInt no Recurso Especial n. 1.587.498 – PB, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: MINISTRO HUMBERTO MARTINS, data julgamento: 3/4/2018)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO CESSADO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que ao segurado é garantido o direito de requerer novo benefício por incapacidade, mas aquele cessado pela Autarquia previdenciária deve ser requerido no quinquênio legal nos moldes do art. 1o do Decreto 20.910/1932, pois nesses casos a relação jurídica se mostra com natureza mais administrativa, devendo-se reconhecer que a Administração negou o direito ao cessar o ato de concessão.

2. Ressalta-se que a autora não pretendeu a concessão de benefício, mas o restabelecimento de benefício que foi cancelado pelo INSS em 2008, ato esse que configura o próprio indeferimento do benefício, de modo que, almejando a restauração dele, deveria ter ajuizado a ação dentro do prazo prescricional quinquenal.

3. Desse modo, assiste à autora, agora e tão somente, o ajuizamento de novo pleito para requerer a concessão de novo benefício, mas não o restabelecimento daquele, pois "não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário" (REsp 1397400/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell

Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2014). 4. Agravo Interno não provido.
(STJ, AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 915.009 – RN, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, data de julgamento: 4/9/2018)

EMENTA PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO APÓS 5 ANOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIANDO N. 85 DA SÚMULA DO STJ.

I - Trata-se, na origem, de ação previdenciária objetivando a concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez. Na sentença, o pedido foi julgado procedente para condenar a autarquia previdenciária a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez com os respectivos ajustes a contar da data do requerimento administrativo. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para extinguir o processo com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

II - No tocante ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que, conforme a previsão do art. 255, § 1o, do RISTJ, é de rigor a caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a quem recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal demonstração. Em face de tal deficiência recursal, aplica-se o constante da Súmula n. 284 do STF.

III - Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que, "embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o direito processual de ação, cujo objetivo é reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício, estará sujeito à prescrição do art. 1o do Decreto Superior Tribunal de Justiça 20.910/32, surgindo o direito de ação ou a actio nata com a suspensão, no caso, do auxílio-doença", nesse sentido, in verbis: REsp n. 1.764.665/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 1o/3/2019; REsp n. 1.725.293/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 25/5/2018.

IV - No caso dos autos, conforme consignado no acórdão recorrido,"é contra este ato administrativo que indeferiu o benefício em 27.2.12 que o autor ajuizou a presente ação em 2.3.17". Sendo assim, a ação previdenciária somente foi ajuizada após 5 anos da data da negativa do benefício, o que impõe o reconhecimento da prescrição. Entendimento da Súmula n. 85/STJ. Entretanto, fica ressalvada a possibilidade de o autor pleitear novo benefício de auxílio-doença, que é benefício previdenciário de duração certa e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. Nesse panorama, havendo os pressupostos exigidos para o benefício, nada impedirá o segurado de formular novo pedido, na via administrativa.

V - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1494120 – PE, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, data de julgamento: 14/9/2020)

Além disso, destaca-se que a prescrição quinquenal das verbas anteriores a propositura da ação foi devidamente reconhecida e aplicada pelo magistrado ao proferir sentença,
in verbis
:

(...) Ante ao exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS às obrigações de:

a)

implantar
, em favor da parte autora
SIRLENE FRANCISCA MACHADO MARQUES
(CPF no 511.226.422-53), o benefício de aposentadoria, com
DIB
em
08.02.2010
(data do requerimento administrativo – Id. 13892000, pag. 31),
DIP
em
01.01.2019
, RMI mínima;

b)
pagar
à autora as prestações referente ao período entre a
DIB
e a
DIP
, no montante a ser oportunamente apurado em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal das verbas anteriores ao período que antecedeu a propositura da ação, em 28.10.2016
(Id. 13891999, pag. 7), bem como descontando eventual benefício previdenciário que a autora tenha recebido neste período.
(sublinhado meu)

Portanto, merece ser
afastada
a preliminar arguida pelo apelante de prescrição do fundo de direito.

MÉRITO

No que tange ao mérito, a autarquia assevera a
“
ausência de demonstração efetiva da qualidade de segurada da apelada no regime geral de previdência social”.

Com efeito, no presente caso, a apelada é lavradora/agricultora, com cadastro de atividade rural que se enquadrada como segurada especial, definida no artigo 11, inciso VII, da Lei
n. 8.213, de 24 de julho de 1991
,
in verbis
:

(...) Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

(...)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar (...)

Nessa condição, não há obrigatoriedade do preenchimento do requisito carência, basta a comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, mesmo que de forma descontínua, conforme disposto no artigo 39 da referida Lei,
in verbis:

(...)
Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do caput do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão:

I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 desta Lei, desde que comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B desta Lei; ou
(Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

Como forma de confirmar o alegado, foram juntados aos autos documentos que demonstram o preenchimento dos requisitos acima citados, a saber: termos de homologação da atividade rural emitidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social – INSS, referentes aos Períodos: 29/7/1999 a 14/5/2007, 1/1/2012 a 17/3/2015 e 1/1/2012 a 7/12/2015, extrato do INFBEN, extrato Previdenciário – Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS Cidadão (Nit: 1.160.833.774-4), licença de ocupação de imóvel rural emitida pelo ITERMAT, relação dos Beneficiários de Reforma Agrária, notas fiscais das vendas das mercadorias produzidas, declarações emitidas pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais Vale do Lambari e pela Prefeitura Municipal de Colniza-MT, ficha de

inscrição, controle do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colniza, carteirinha de associada e declaração de exercício de atividade rural.

Esses requisitos, inclusive, foram analisados pelo juiz
a quo
na sentença:

(...) No presente caso, não há controvérsia quanto à qualidade de segurada e carência necessária, pois conforme extrato INFBEN (Id. 13892000, pag. 29), a autora esteve em gozo do benefício previdenciário na qualidade de segurada especial pelos períodos de 15.05.2007 até 19.08.2008, a demonstrar que a autarquia previdenciária reconhece sua condição de segurada especial.

Diante disso, a alegação de ausência de comprovação de segurado formulada pelo apelante
não tem razão de existir
.

Já quanto à “
inexistência de prova da incapacidade absoluta e permanente da parte autora para o exercício de atividade remunerada”,
extrai-se do histórico do Laudo Pericial Médico emitido pelo INSS em 16/7/2007, que a apelada teve um acidente com trator em 7/10/2001, fraturando o tornozelo direito, que resultou na incapacidade temporária para o trabalho devido à sequela de lesão em MID, com prejuízo funcional moderado (CID T932).

Em decorrência desse fato, foi concedido o auxílio-doença por acidente ao trabalho à apelada, com início em 6/2/2002 e término em 16/6/2002.

Em 2007, com fortes dores na coluna e no tornozelo, além da limitação para andar, a apelada pleiteou novamente o benefício de auxílio-doença
que foi concedido pelo
período de 15/5/2007 a 30/4/2008.

Posteriormente, foram requeridos novos auxílios-doença previdenciário, contudo, todos negados administrativamente, consoante Extrato Previdenciário – Portal CNIS, que obrigou a apelada a retornar as atividades laborativas rurais.

Sendo que no ano de 2015 a apelada teve um AVC, que fez com que piorasse o seu estado de saúde, inclusive com comprometimento da visão.

Sem êxito na esfera administrativa, a apelada ingressou no Poder Judiciário com a supracitada Ação
Previdenciária, que foi julgada procedente pela instância singular, concedendo-lhe o benefício da aposentadoria por invalidez.

Segundo o artigo 42 da Lei n. 8.213/91, que trata da aposentadoria por invalidez, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”
.

Com efeito, o parágrafo primeiro do supracitado dispositivo legal estabelece que para conceder a benesse da aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da sua condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

Extrai-se do Laudo Pericial Médico constante dos autos
as seguintes condições de saúde da autora/apelada
:

- Sequela de fratura do membro inferior direito (CID: T93.2) – quesito 3.1;

- Espondilose cervical (CID: M47.9) – quesito 3.1;

- Espondilose Lombar (CID: M54.9) – quesito 3.1;

- A incapacidade é permanente – quesito 5.a;

- A incapacidade é total – quesito 5.b;

- Não tem condições de realizar nenhum tipo de atividade laborativa – quesito 5.c;

- Incapacidade desde 2008. A autora sofreu acidente de trabalho em 2001 com fratura do tornozelo direito, passou por cirurgia corretora, e voltou a trabalhar em 2003. Houve piora do quadro em 2008 com artrose grave da articulação e desde então a autora não consegue mais trabalhar - quesitos 6 e 13;

- Não há possibilidade de reabilitação – quesito 15.

E, o laudo pericial finalizou o seguinte:

(...) A autora apresentou laudo do ortopedista relatando que a autora apresenta limitação funcional em tornozelo direito por sequela de fratura. Com marcha claudicante, limitação flexo-extensão, eversão e inversão do tornozelo. No raio x, foi evidenciado, artrose avançada na articulação tíbio-tarsica, devido ao acometimento importante do tornozelo e não havendo prognostico de melhora funcional, o ortopedista recomenda afastamento definitivo das atividades laborativas. Ressonância magnética de coluna lombar evidenciando espôndilo artrose lombar com abaulamento difuso e protrusões discais.

Durante os trabalhos periciais, ficou evidenciado que a autora marcha claudicante e limitação funcional em membro inferior direito com dores em coluna lombar. A autora não tem condições de realizar nenhum tipo de atividade laborativa pelo risco de piora do quadro.

Nesses termos, não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a incapacidade da apelada para o exercício da atividade laboral que exercia e que a incapacidade é total e permanente, inexistindo nos autos outros elementos capazes de infirmar essa conclusão.

Portanto, como a perícia médica concluiu pela incapacidade total e permanente, estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei em comento, não há falar em reforma da sentença, a mesma deve ser mantida pelos fundamentos apresentados.

Há de se ponderar, ainda,

os aspectos pessoais e profissionais da segurada, para verificar a possibilidade de desempenho de outras atividades que lhe permitam auferir rendimentos suficientes para sua própria mantença.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a apelada, conta atualmente com 56 anos de idade, desenvolvia atividades braçais (lavradora), explorando preponderantemente sua força física, sem instrução para o exercício de qualquer labor intelectual, o impossibilita sua inserção no mercado de trabalho.

Nesse sentido,
in verbis
:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR, QUE DEVE CONSIDERAR, ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, OS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO - PREENCHIMENTO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DO INSS - DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO.

1- A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

3 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

4 - Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (
TJMT
,
Apelação/ Remessa Necessária, Número Único: 0037183-84.2009.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator(a): Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data do Julgamento; 16/11/2020)

E M E N T A: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS E PROFISSIONAIS – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Ainda que demonstrada a incapacidade laborativa parcial e permanente
para as atividades habituais, deve-se considerar as condições pessoais que favorecem a parte para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A inserção no mercado de trabalho de pessoa com mais idade, com limitações de locomoção, submetida à reabilitação profissional, em um cenário de crise, mostra-se duvidosa.

“A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)
Sentença reformada
.
Recurso provido
. (TJMT, Apelação n. 38603/2017 – Comarca de Sinop, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04-11-2020)

Logo,
não

merece ser acolhida
a alegação de ausência de prova acerca da incapacidade da apelada.

No que concerne à data do início do benefício da aposentadoria por invalidez, destaco que o
Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o termo inicial para implementação do benefício previdenciário é a data de protocolo do requerimento administrativo,
in verbis
:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26/08/2008" (fl. 309, e-STJ).

2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS.

3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei – art. 43, § 1o, "a", da Lei 8.213/1991 – quando da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso – Súmula 576/STJ.

4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos.
(REsp 1791587/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019)

Constata-se que esse entendimento foi devidamente aplicado pelo magistrado na sentença,
in verbis
:

(...) Ante ao exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para condenar o INSS às obrigações de:

a)
implantar
, em favor da parte autora
SIRLENE FRANCISCA MACHADO MARQUES
(CPF no 511.226.422-53), o benefício de aposentadoria, com
DIB
em
08.02.2010
(data do requerimento administrativo – Id. 13892000, pag. 31),
DIP
em
01.01.2019
,
RMI
mínima;

b)
pagar
à autora as prestações referente ao período entre a
DIB
e a
DIP
, no montante a ser oportunamente apurado em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal das verbas anteriores ao período que antecedeu a propositura da ação, em 28.10.2016 (Id. 13891999, pag. 7), bem como descontando eventual benefício previdenciário que a autora tenha recebido neste período.

Irresignado, o apelante fez mera alegação de que se deve aplicar a data do último requerimento administrativo para o DIB, sem apresentar qualquer fundamentação para essa escolha, o que impossibilita esta Corte de analisar se tal conjectura procede realmente.

Por fim, consigno que a respeito da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, em sede de repercussão geral, definiu a seguinte tese:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”(STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).

De fato, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, afirmava que a correção monetária deveria ser feita pelo índice oficial da poupança, que é a TR – Taxa Referencial. Todavia, a TR se tornou um índice incapaz de refletir a real flutuação de preços apurada no período em referência, por isso não pode servir de parâmetro para a correção monetária.

Em razão da ausência de especificação pelo Supremo Tribunal Federal do índice a ser aplicado, o Superior Tribunal de Justiça, diante da sua competência infraconstitucional, no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.149-MG, no regime do recurso repetitivo, tratou da matéria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009[...]
(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, Data de Julgamento: 22/2/2018).

Tal entendimento veio a ser reforçado em recente julgado dessa Corte:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009, ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.DECISÃO DO STF NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 870.947/SE.

MODULAÇÃO REJEITADA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA TESE FIRMADA NO TEMA 905/STJ.

1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo

Civil/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a

lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi

apresentado. Ademais, não assiste melhor sorte ao recorrente, no que

tange à arguição de ofensa ao art. 458 do Código de Processo

Civil/1973, tendo em vista que o aresto impugnado se encontra

devidamente fundamentado, tratando todos os pontos necessários à

resolução do feito.

2. O Supremo Tribunal Federal examinou as questões advindas da

aplicação de
juros
e
correção monetária
sobre os débitos da Fazenda

Pública ? em decorrência da vigência do art. 1o-F da Lei 9.494/1997,

introduzido pela MP 2.180-35/2001, e da posterior alteração pela Lei

11.960/2009 ? representadas pelos Temas 435 e 810/STF.

3. Com efeito, na sessão do dia 3/10/2019, o Plenário do STF

concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da

Repercussão Geral (Tema 810/STF), em que, por maioria, rejeitou

todos os Embargos de Declaração interpostos e não modulou os efeitos

da decisão anteriormente proferida no leading case.

4. Observando a decisão do STF, a Primeira Seção do STJ, nos termos

do Tema 905/STJ (Recursos Especiais 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e

1.495.144/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques), determinou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros
demora, recaem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009).

5. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os

seguintes fundamentos: "Os
juros
moratórios, incidentes a partir da

citação (24.09.2013 fls. 110), conforme Súmula 204 do S.T.J., serão

calculados sobre as parcelas em atraso englobadamente até a citação,

e, depois, mês a mês, de forma decrescente de acordo com os índices

determinados pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/97, redação dada pela

Lei no 11.960/09, razão pela qual dá se provimento ao apelo do

obreiro. Não se aplica a T.R. como índice de
correção monetária

(conforme julgamento da ADIn 4425 pelo pleno do S.T.F., em

14.03.2013, DJe-251 18.12.2013, ressalvado o que vier a ser decidido

em sua modulação de efeitos), devendo aplicar-se o IGP-DI (Lei no

8.213/91) até a conta de liquidação e, a partir de então, o IPCA-E,

conforme consagrada jurisprudência destas Câmaras Especializadas".

6. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o

atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar

parcialmente a irresignação.

7. Na hipótese, por se tratar de condenação judicial de natureza

previdenciária, incide o INPC, para fins de
correção monetária,
no

que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006,

que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991. No período anterior à

vigência da Lei 11.430/2006, devem ser aplicados os índices

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

8. No tocante aos
juros
de mora, incidem segundo a remuneração

oficial da caderneta de poupança, consoante artigo 1o-F da Lei

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,

parcialmente provido.
(STJ,
REsp 1897239 / SP,
T2 - SEGUNDA TURMA Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/12/2020)

Verifica-se que a forma de correção monetária estabelecida na referida sentença se deu forma adversa ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

(...) Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida.

Diante do exposto,
assiste razão ao apelante
ao alegar que a decisão que determinou a atualização monetária está em desacordo com à sistemática do art. 1o-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, devendo ser reformada a sentença para adotar
os índices mencionados nos julgados anteriores, sobretudo o INPC e o IPCA-E, enquanto eles forem capazes de captar o fenômeno inflacionário (Tema 905 -STJ).

À vista do analisado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pela autarquia federal (INSS), para reformar a sentença somente no que tange à aplicação da correção monetária, fazendo incidir o disposto no Tema 905 – STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021